Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária.
II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para verificar se houve omissão no julgamento deixando de considerar comprovantes de rendimentos da parte recorrente e se há contradição resultante da concessão de liminar e posterior negativa de provimento ao agravo.
III. Razões de decidir
3. Levando em consideração que a contradição se dá no âmbito interno do julgado, ou seja, quando sua fundamentação estiver em dissonância com o resultado do julgamento, o exame realizado em sede liminar de agravo de instrumento que defere, provisoriamente, o benefício da gratuidade judiciária à parte e o posterior julgamento de negativa de provimento ao recurso não caracteriza contradição a ser sanada na via dos aclaratórios.
4. Não padece de omissão o acórdão que assenta que “a Corte tem considerado como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos brutos, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal” e que “no caso concreto, os rendimentos da agravante superam significativamente esse parâmetro, não sendo configurada a condição de hipossuficiência”.
5. Inexistência de vícios de omissão e contradição.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.